Tribunal: TJPA
Processo: 0018730-43.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018730-43.2015.8.14.0301

APELANTE: ALDENEIDE DE NAZARE MATOS FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DO CONTRATO EM AÇÃO REVISIONAL. CAUSA DE NULIDADE. EFEITO TRNSLATIVO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I-
Antes mesmo de analisar os argumentos do apelante, verifico existência de erro grave na instrução do processo, ausência do contrato em uma ação revisional onde tanto as partes, como o juiz, ignoraram a omissão e agiram como se o documento estivesse nos autos, inclusive o recurso de apelação traz argumentos genéricos no mesmo sentido.

II-

O ajuizamento da ação revisional de contrato de financiamento não configura afronta ao entendimento da súmula 596/STF ao ponto de ensejar a improcedência liminar do pleito.

III-

Na hipótese, a ausência do documento configura-se irregularidade insanável, portanto, se impõe anulação da sentença por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

IV -

Aplico o efeito translativo para ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA DE OFÍCIO, posto isso JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0018730-43.2015.8.14.0301

APELANTE: ALDENEIDE DE NAZARE MATOS FERREIRA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta
ALDENEIDE DE NAZARE MATOS FERREIRA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, movida em face
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais), em 60 parcelas mensais de R$ 982,29 (novecentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, que o contrato não prevê expressamente a capitalização mensal de juros, anatocismo, cláusula mandato, indexadores alternativos, flutuação de taxas e comissão de permanência, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, inversão do ônus da prova, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

O juiz determinou que a parte autora emendasse a inicial (ID 1332300).

Aditamento a petição inicial apresentado no ID 1332301.

Sentença proferida (ID 1332302), onde foram julgados liminarmente improcedentes os pedidos iniciais com base no artigo 332 do CPC,
visto que a matéria suscitada na inicial fora resolvida pela Súmula 596/STF, bem como que tratando-se de questão exclusiva de direito, é dispensável a fase instrutória.

Apelação interposta
pelo autor (ID 1332303) onde sustenta o recorrente
: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois trata-se de situação que não é apenas de direito, enseja provas, depoimentos e não sendo produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros e dos juros de mora aplicados.

Sem Contrarrazões, visto que o apelado sequer foi citado (ID 1332305).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0018730-43.2015.8.14.0301

APELANTE: ALDENEIDE DE NAZARE MATOS FERREIRA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Antes mesmo de analisar os argumentos do apelante, verifico existência de erro grave na instrução do processo, ausência do contrato em uma ação revisional onde tanto a parte autora, como o juiz, ignoraram a omissão e agiram como se o documento estivesse nos autos, inclusive o recurso de apelação traz argumentos genéricos no mesmo sentido.

Ressalto que ações revisionais onde o objeto é um contrato de adesão, é o mais comum que o consumidor não possua sua cópia do instrumento, o juiz inverta o ônus da prova e o banco tenha que comprovar a legalidade da transação juntando objeto da revisão, o que não ocorreu no presente caso, onde julgou liminarmente improcedente a ação e nem citou o banco, muito menos determinou a juntada do contrato.

Acrescento que a súmula 596/STF não possibilita o julgamento previsto no artigo 332 do CPC, visto que o caso se trata de crédito contratado com a instituições financeiras onde aplica-se o princípio da liberdade na fixação dos juros remuneratórios, os quais devem obedecer ao que determina o REsp. 1.061.530-RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Ou seja, é necessária a análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em cada caso, em cada contrato, pois deve obedecer a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central – BACEN.

Posto isso, o ajuizamento da ação revisional de contrato de financiamento não configura afronta ao entendimento da súmula ao ponto de ensejar a improcedência liminar do pleito, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR – ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVE SER REALIZADA CASUISTICAMENTE
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ – HIPÓTESES INSCULPIDAS NO ART. 332 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADAS –
SENTENÇA PREMATURA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – ERROR IN PROCEDENDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005346-42.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2019 )

Sendo o contrato um documento imprescindível para o julgamento de demanda revisional, é impossível analisar os argumentos trazidos na apelação. Posto isso, menciono o que CPC determina:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

[...]

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Na hipótese, a ausência do documento configura-se irregularidade insanável, portanto, se impõe anulação da sentença por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, aplico o efeito translativo para
ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
, posto isso
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO

determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023